Tribunal: TJBA
Processo: 8031685-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031685-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: G. S. N. D. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE
. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TERAPIA DENVER. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIGURADO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. ART. 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA SEM ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO NÃO COMPROVADA. PAGAMENTOS EFETUADOS QUE NÃO ABRANGEM A TOTALIDADE DA CARGA HORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR À CLÍNICA A RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DO MENOR. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Instrumento n.
º

8031685-97.2025.8.05.0000,
tendo como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
.
e
A
gravad
o

G. S. N. D. (e outro)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câm
ara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimi
dade, em

CONHECER E

NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator